Tribunal: TJMT
Processo: 1000835-67.2023.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000835-67.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDREIA PEREIRA LUZ - CPF: 814.111.111-68 (RECORRIDO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), GABRIELLI ALBERTINI VENTURELLI - CPF: 049.727.011-02 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), MARINA FLAVIA NOGUEIRA CIRALLI - CPF: 061.130.151-22 (ADVOGADO), JCNS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 13.577.245/0001-28 (RECORRENTE), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PARCIAL COMPROVADO. ABATIMENTO DO VALOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada pela executada e determinou o prosseguimento da execução nos termos do título judicial transitado em julgado. A recorrente sustenta a ocorrência de pagamento administrativo parcial anterior, no montante histórico de R$ 3.109,38, postulando o reconhecimento de excesso de execução em relação ao cálculo apresentado pela exequente, que totalizou R$ 15.564,01.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível recurso inominado contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais; (ii) estabelecer se o pagamento administrativo parcial comprovado nos autos deve ser abatido do débito executado, a fim de evitar excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que põe fim aos embargos ou à impugnação no cumprimento de sentença possui natureza de sentença, sendo cabível recurso inominado, nos termos do Enunciado 143 do FONAJE, razão pela qual se rejeita a preliminar de inadmissibilidade recursal.

4.

A coisa julgada preserva o comando condenatório e os critérios de juros e correção monetária fixados no título, mas não impede o exame de fatos extintivos ou modificativos supervenientes ou comprovados na fase executiva.

5.

O art. 525, §1º, do CPC autoriza a alegação de excesso de execução e de fato extintivo parcial do crédito em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

6.

A comprovação documental de transferências bancárias realizadas em favor da exequente, nos valores de R$ 621,87 e R$ 2.487,51, totalizando R$ 3.109,38, demonstra a satisfação parcial da obrigação referente ao dano material.

7.

A manutenção da execução pelo valor integral do dano material, sem abatimento do montante já restituído, configura cobrança em duplicidade e afronta a vedação ao enriquecimento sem causa prevista no art. 884 do Código Civil.

8.

O reconhecimento do pagamento parcial não altera os parâmetros do título judicial nem a condenação por dano moral, limitando-se à adequada apuração do saldo efetivamente devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É cabível recurso inominado contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença nos Juizados Especiais. 2. O pagamento parcial comprovado na fase executiva deve ser abatido do débito, sob pena de configurar excesso de execução e enriquecimento sem causa. 3. O reconhecimento de fato extintivo parcial do crédito na execução não viola a coisa julgada, desde que preservados os critérios fixados no título judicial.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000835-67.2023.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

JCNS Viagens e Turismo Ltda – ME

Recorrido(s):

Andreia Pereira Luz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de março de 2026

- VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada, determinando o prosseguimento da execução conforme os parâmetros fixados no título judicial transitado em julgado.

Sustenta a recorrente, em síntese, a existência de pagamento administrativo parcial anterior ao ajuizamento da ação, ocorrido em 22/02/2022, no valor histórico de R$ 3.109,38, atualizado para R$ 4.158,24, cujo comprovante teria sido obtido apenas em março de 2025, razão pela qual deveria ser admitido como documento novo, com reconhecimento de excesso de execução em relação ao cálculo apresentado pela exequente, que atingiu R$ 15.564,01.

A recorrida, em contrarrazões, suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso por ter sido interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, já acobertada pela coisa julgada, pugnando, no mérito, pela manutenção da decisão e pela aplicação de penalidade por litigância de má-fé.

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL

Colendos Pares,

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do Enunciado 143 do FONAJE, a decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial possui natureza de sentença, sendo cabível, contra ela, exclusivamente o recurso inominado.

Assim, tratando-se de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução, revela-se adequada a via eleita pela recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada nas contrarrazões.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

O título executivo judicial formou-se a partir de sentença que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 7.810,06 a título de danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação ocorrida em 13/11/2023 e correção monetária pelo INPC desde o desembolso, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com correção monetária desde a sentença proferida em 10/04/2024 e juros desde a mesma citação, parâmetros posteriormente mantidos por acórdão transitado em julgado.

Na fase executiva, a exequente apresentou cálculo atualizado do débito em 27/02/2025, atingindo o montante de R$ 15.564,01.

A recorrente, por sua vez, alegou excesso de execução sob o fundamento de pagamento administrativo anterior ao ajuizamento, ocorrido em 22/02/2022, pretendendo a dedução do valor correspondente.

Pois bem. O ponto controvertido não é reabrir a discussão do dever de indenizar, tampouco alterar os critérios do título. A controvérsia, delimitada ao âmbito executivo, reside em verificar se o valor exigido no cumprimento reflete o saldo efetivamente devido, porque a execução não pode se transformar em instrumento de cobrança de quantia já satisfeita, sob pena de excesso de execução e de violação à vedação do enriquecimento sem causa.

Nos autos, há documentos de transferência bancária em favor da exequente ANDREIA PEREIRA LUZ, realizados pela TREND VIAGENS OPERADORA DE TUR, nos valores de R$ 621,87 (22/02/2023) e R$ 2.487,51 (13/03/2023), totalizando R$ 3.109,38, com identificação do recebedor e autenticação bancária, conforme imagem abaixo destacada:

É verdade que a recorrente, ao formular a tese, menciona pagamento em 22/02/2022, enquanto os comprovantes juntados indicam 22/02/2023 e 13/03/2023. Essa divergência de datas não impede o reconhecimento do abatimento, porque o que interessa, para o deslinde da execução, é a demonstração objetiva e documental de que houve restituição parcial vinculada ao mesmo contexto fático do dano material perseguido na ação, em montante que coincide com o valor histórico apontado como reembolso parcial (R$ 3.109,38).

Nessas condições, manter a execução pelo valor integral do dano material sem qualquer dedução do que já foi restituído implicaria, na prática, cobrança duplicada do mesmo prejuízo, o que configura excesso de execução e resulta em vantagem patrimonial sem causa jurídica, vedada pelo art. 884 do Código Civil
, in verbis:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

A atuação do Juízo executivo deve assegurar o cumprimento do título tal como formado, porém pelo quantum realmente exigível no momento da execução, considerando os pagamentos incontroversos e documentalmente demonstrados.

Importante ressaltar que esse reconhecimento não afronta a coisa julgada. A coisa julgada preserva o comando condenatório e os critérios de incidência de juros e correção.

O que se reconhece aqui é que a obrigação foi parcialmente satisfeita por pagamento comprovado, circunstância que repercute na apuração do saldo, típica matéria de execução, subsumível ao art. 525, §1º, do CPC, como excesso de execução e fato extintivo parcial do crédito na etapa executiva.

Por consequência, a decisão recorrida deve ser reformada apenas para determinar que, na atualização do débito, seja abatido o montante efetivamente pago (R$ 621,87 em 22/02/2023 e R$ 2.487,51 em 13/03/2023), com a devida atualização até a data do cálculo, observando-se os mesmos critérios do título judicial, preservando-se integralmente a condenação por dano moral e os marcos temporais já fixados no título para juros e correção.

Ante ao exposto
, conheço o recurso,
dou-lhe parcial provimento
para DETERMINAR que o cumprimento de sentença prossiga com abatimento dos valores comprovadamente pagos à exequente em 22/02/2023 (R$ 621,87) e 13/03/2023 (R$ 2.487,51), total de R$ 3.109,38, devendo o cálculo do débito ser readequado com a dedução correspondente, preservados os parâmetros do título judicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026